Tribunal: TJDFT
Processo: 0707156-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707156-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Antônio Eduardo Repezza Ferreira Embargadas: HPE Automotores do Brasil Ltda Nara Veículos Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Antônio Eduardo Repezza Ferreira (Id. 28218845) contra o acórdão (Id. 27860300) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator